Tribunal: STF
Processo: AI 651637
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão de natureza
   processual, relativa à recorribilidade, na forma do artigo 5º da
   L. 10.259/02, das decisões proferidas no âmbito dos Juizados
   Especiais: incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula
   636.